Tribunal: TJMT
Processo: 1001210-84.2023.8.11.0033
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001210-84.2023.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLIVIA TURMINA XAVIER - CPF: 651.750.931-34 (APELANTE), JESSICA FRANCIELI DE LIMA - CPF: 096.039.919-45 (APELANTE), WESLEY SERGIO DE LIMA - CPF: 062.132.631-36 (APELANTE), ESPOLIO DE PEDRO SERGIO DE LIMA - CPF: 621.956.381-68 (APELADO), YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DE CONSÓRCIO NÃO RECEBIDOS EM VIDA PELO FALECIDO. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL ENCERRADO. DESCOBERTA SUPERVENIENTE DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO ENTRE HERDEIROS. DESNECESSIDADE DE SOBREPARTILHA. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO POR ALVARÁ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de alvará judicial ajuizada por companheira sobrevivente e filhos do de cujus, visando ao levantamento da quantia de R$ 1.000,17 (mil reais e dezessete centavos), referente a consórcio Yamaha não incluído no inventário extrajudicial já concluído.

Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a existência de bens a inventariar afastaria a incidência do art. 2º da Lei nº 6.858/1980.

II. Questão em discussão

Discute-se se, após o encerramento de inventário extrajudicial, é possível autorizar, pela via do alvará judicial, o levantamento de valor de pequeno montante não incluído na partilha, descoberto apenas posteriormente.

III. Razões de decidir

A Lei nº 6.858/1980 e o art. 666 do CPC autorizam o levantamento de determinados valores sem necessidade de inventário, privilegiando a celeridade e a economia processual.

A jurisprudência contemporânea tem admitido a utilização do alvará judicial para permitir o saque de valores de pequena monta descobertos após a conclusão do inventário, quando inexistentes litígios ou herdeiros incapazes (TJMG, RAC 5003048-83.2020.8.13.0105).

No caso concreto, o inventário já foi finalizado extrajudicialmente; os herdeiros são capazes e concordes; e o valor é diminuto, de modo que a exigência de sobrepartilha seria medida desarrazoada e meramente formalista.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido. Sentença reformada. Alvará judicial deferido para levantamento dos valores junto à Yamaha Administradora de Consórcio Ltda.

Tese firmada: “É admissível a expedição de alvará judicial para levantamento de valor de pequeno montante descoberto após o encerramento do inventário extrajudicial, quando inexistente litígio ou incapacidade dos herdeiros, sendo desnecessária a reabertura de inventário ou sobrepartilha.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Olivia Turmina Xavier, Jessica Francieli de Lima e Wesley Sergio de Lima
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da ação de alvará judicial, ajuizada com fundamento na
Lei n.º 6.858/1980
, objetivando o levantamento de valores de consórcio firmados com a empresa Yamaha, em nome do falecido
Pedro Sérgio Lima
, genitor dos dois últimos apelantes e companheiro da primeira.

A sentença recorrida indeferiu o pedido de alvará judicial sob o fundamento de que, conforme consta da certidão de óbito e de consulta realizada via sistema
Renajud
, o
de cujus
deixou bens a inventariar, o que inviabilizaria a via do alvará, nos termos do art. 2º da Lei 6.858/80.

Irresignados, os autores apelam. Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que o inventário extrajudicial do falecido
já foi finalizado
em cartório competente, sendo a existência de bens plenamente conhecida e partilhada entre os herdeiros. Afirmam que o crédito relativo ao consórcio não foi incluído no inventário por desconhecimento, mas que não há mais bens a inventariar, nem qualquer controvérsia entre os herdeiros quanto ao valor ora postulado. Defendem que a reabertura do inventário para inclusão de bem de pequeno valor configura medida desproporcional e contrária aos princípios da economia processual. Por fim, pugnam pela reforma da sentença, para que seja deferido o alvará judicial requerido.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de alvará judicial, ajuizada por Olivia Turmina Xavier, Jessica Francieli de Lima e Wesley Sergio de Lima, objetivando o levantamento de valores de consórcio firmados com a empresa Yamaha, em nome do falecido
Pedro Sérgio Lima
, genitor dos dois ultimos apelantes e companheiro da primeira.

A inicial foi recebida, deferindo os benefícios da gratuidade da justiça e determinando-se a expedição de ofício às instituições indicadas pela requerente e a expedição de edital quanto aos terceiros interessados (Id. 124667334).

No id. 151955936 foram juntadas as informações acerca de saldos existentes em conta de titularidade do
de cujus,
informando que existem R$ 1.000,17 (mil reais e dezessete centavos) disponíveis a título de restituição pelos valores pagos.

O douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido de alvará judicial sob o fundamento de que, conforme consta da certidão de óbito e de consulta realizada via sistema
Renajud
, o
de cujus
deixou bens a inventariar, o que inviabilizaria a via do alvará, nos termos do art. 2º da Lei 6.858/80.

Inconformados, os apelantes recorrem sustentando que o inventário extrajudicial do falecido
já foi finalizado
em cartório competente, sendo a existência de bens plenamente conhecida e partilhada entre os herdeiros. Afirmam que o crédito relativo ao consórcio não foi incluído no inventário por desconhecimento, mas que não há mais bens a inventariar, nem qualquer controvérsia entre os herdeiros quanto ao valor ora postulado. Defendem que a reabertura do inventário para inclusão de bem de pequeno valor configura medida desproporcional e contrária aos princípios da economia processual.

Pois bem.
A controvérsia instaurada nos autos cinge-se à possibilidade de expedição de alvará judicial para levantamento de valores oriundos de consórcio em nome do falecido Pedro Sérgio Lima, após a conclusão de inventário extrajudicial, sendo o crédito posteriormente descoberto.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora comprovou que o inventário do
de cujus
foi
regularmente finalizado na via extrajudicial
, por meio de escritura pública lavrada no Tabelionato da comarca de São José do Rio Claro, em 08/06/2021.

O documento acostado aos autos (Id. 303647382), revela que todos os bens conhecidos à época foram partilhados e os herdeiros identificados, tendo sido nomeada como inventariante a companheira supérstite, ora apelante Olivia.

O valor objeto do presente requerimento, R$ 1.000,17 (mil reais e dezessete centavos), refere-se a
restituição por valores pagos a consórcio administrado pela empresa Yamaha
, conforme documentação idônea. Esse crédito não foi incluído na partilha extrajudicial por mero desconhecimento da existência do valor, fato que os apelantes expuseram de forma fundamentada nas razões recursais.

A sentença recorrida considerou indevido o pedido por entender que a existência de bens indicados na certidão de óbito e em pesquisa via Renajud afastaria a incidência do art. 2º da Lei n.º 6.858/80, por haver bens sujeitos a inventário. Contudo, tal argumento não se sustenta diante da conclusão formal e válida do inventário extrajudicial, que já cumpriu a sua função jurídica e transferiu validamente o patrimônio do falecido.

A jurisprudência pátria admite que
valores residuais ou não incluídos por lapso no inventário encerrado podem ser levantados por meio de alvará judicial
, desde que não haja litígio entre os herdeiros e a quantia seja de pequeno valor, como no presente caso.

Neste sentido, o próprio acórdão citado na apelação reforça o entendimento:
“Em tese é possível a retirada mediante alvará judicial dos valores depositados em conta bancária descobertos após o encerramento do inventário, sem a necessidade de sobrepartilha.”
(TJMG, RAC 5003048-83.2021.8.13.0105, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 14.04.2023).

Assim, verifica-se que:

O inventário do
de cujus
foi
concluído formalmente
na via notarial, nos termos da Resolução n.º 35 do CNJ;

Os herdeiros estão
devidamente identificados e qualificados
, e não há litígio entre eles;

O crédito a ser levantado é de valor
ínfimo
, e decorre de restituição por consórcio, sem qualquer complexidade jurídica ou controvérsia patrimonial.

À vista disso, reabrir o inventário ou instaurar sobrepartilha para incluir um valor de R$ 1.000,17 (mil reais e dezessete centavos) mostra-se absolutamente
dispendioso, desproporcional e contrário aos princípios da razoabilidade e economia processual
.

Outrossim, os requerentes, ora apelantes Jessica Francieli de Lima e Wesley Sergio de Lima manifestaram expressa renúncia aos valores referentes ao consórcio, autorizando a requerente/apelante Olivia Turmina Xavier a levantar integralmente o saldo existente (id. 303647362).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma para
autorizar a expedição de alvará judicial
em nome da requerente Olivia Turmina Xavier, permitindo o levantamento dos valores constantes em favor do espólio de Pedro Sérgio Lima, junto à empresa Yamaha Administradora de Consórcio Ltda.
Sem condenação em honorários, por se tratar de jurisdição voluntária.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025